Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-92.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011942-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 038.833.622-63 (PACIENTE), JOSIANO DA SILVA LIMA - CPF: 039.146.832-44 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AOS PACIENTES –

ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – PRECEDENTES – APARENTE PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –

PACIENTES QUE RESPONDEM A AÇÕES PENAIS DIVERSAS EM QUE DENUNCIADOS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO

– NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, acompanhados de balança de precisão, arma de fogo e munições, sem que se olvide ainda da circunstância de ambos os pacientes responderem a ações penais diversas, em que denunciados pelo delito de tráfico de drogas, ambos com condenação criminal em primeira instância; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, encontrando-se os autos, insta mencionar, na iminência de ver realizada a audiência de instrução e julgamento; tudo a afastar a arguição de injustificável demora na tramitação do processo que serve de base ao almejado relaxamento das prisões impostas.

4.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011942-92.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S): GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE

JOSIANO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
dos pacientes nos autos da Ação Penal n. 1002082-77.2023.8.11.0105 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo a ter a
prisão preventiva
decretada em sede de audiência de custódia. Posteriormente, já tendo sido ofertada a denúncia, após a i. Defesa pleitear a
revogação
do claustro preventivo, ressai da inicial que o pedido não havia sido ainda apreciado pelo d. juízo singular até o momento de impetração do
writ
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelos pacientes, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, o que se afirma inclusive sob o prisma do princípio da
homogeneidade das cautelares.

Adicionalmente, argumenta a impetrante que a prisão cautelar dos pacientes
perdura há tempo excessivo
, por cerca de
05 (cinco) meses
, sem que o d. juízo
a quo
tenha sequer analisado ainda o petitório formulado com vistas à sua revogação; assertivas sobre a qual se apoia a tese de
malfadado excesso de prazo
, a eivar de
nulidade
a segregação provisória imposta aos pacientes.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade aos pacientes
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos de ID 212988155 a ID 212988162.

Indeferida
a liminar vindicada (ID 213198666), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 213591658.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 215217655).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
e
JOSIANO DA SILVA LIMA
foram presos em flagrante delito em
03/11/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03.

Verte da exordial acusatória que, no dia
03/11/2023
, por volta das 17h30min, na residência particular localizada na Rua Dez, no Distrito de Guariba, Município de Colniza/MT, os pacientes, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mantinham em depósito, assim como expunham e ofereciam para venda, substâncias entorpecentes
, bem como
mantinham sob guarda arma de fogo de uso permitido
, em desacordo com as determinações legais.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data e local supracitados, policiais militares, após receberem denúncia anônima relatando a venda de entorpecentes e a realização de disparos de ama de fogo nas proximidades do “
Campo do Zico
”, se deslocaram até o local para averiguar os fatos.

Nesse cenário, flagraram um indivíduo saindo de seu imóvel, o qual, logo após avistar a guarnição e receber comando de parada, imediatamente retornou para o interior da residência. Por visualizarem diversas cápsulas de munição espalhadas pelo chão, os policiais adentraram a residência, onde encontraram uma espingarda de calibre .32, seis cápsulas de munição deflagrada, dezessete munições intactas, bem como setenta gramas de pasta de cocaína sobre a mesa da cozinha, além de outros quinhentos e trinta e seis gramas de cloridrato de cocaína, nos fundos da residência.

Em sede de audiência de custódia realizada em
04/11/2023
, o d. juízo
a quo
homologou a prisão preventiva dos flagranteados e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, sob o argumento de ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhes estão sendo imputados [
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco
o
teor do Boletim de Ocorrência n.
2023.313607 (ID 212988155 - Págs. 4-6); do termo de exibição e apreensão n. 2023.16.454314 (ID 212988155 - Pág. 9); do exame que atestou a eficiência do armamento encontrado (ID 212988155 - Pág. 52); e do auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (ID 212988155 - Págs. 53-55); além dos depoimentos amealhados na fase inquisitiva.

Demais disso, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1002082-77.2023.8.11.0105 revela já ter sido encartado ao feito o
laudo toxicológico
elaborado pela POLITEC, o qual atestou se tratar as substâncias apreendidas na residência dos increpados de uma porção de
537,90 g
(quinhentos e trinta e sete gramas e noventa centigramas) de
cocaína
; outra porção de
68 g
(sessenta e oito gramas) de
cocaína
; e uma porção de
1,39 g
(uma grama e trinta e nove centigramas) de
maconha
(ID 135810741).

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nessa linha, ainda que ambos os increpados tenham relatado, em seu interrogatório policial (ID
212988155 - Págs. 19-21 e 27-29
), que estavam fazendo uso de entorpecentes quando foram abordados pelos policiais, inclusive admitindo a propriedade de uma das porções encontradas, considero
prematura
a conclusão de que se trataria de
meros usuários de entorpecentes
, especialmente em vista da totalidade do material apreendido; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”

(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verte do decreto segregatício que o d. juízo
a quo
reputou imprescindível a prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, a partir da
gravidade em concreto
da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, bem como de sua aparente
periculosidade social
. Por clareza, reproduzo excerto da decisão,
in verbis
:

“[...]
o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que
restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, em razão da maneira de execução do delito, diante da quantia significativa de droga apreendida (aproximadamente 1/2 (meio) quilo de pasta base de cocaína), além de uma arma de fogo e munições, conforme termo de apreensão.

Some-se a isso o fato de que os custodiados possuem antecedentes criminais.
O custodiado Geremias já foi condenado por tráfico de drogas (reincidente específico) e saiu recentemente da prisão (início deste ano), enquanto o custodiado Josiano já foi condenado por roubo majorado no Estado de Rondônia (Ji-Paraná), tudo a indicar a periculosidade social deles.

Nesse cenário,
diante da gravidade em concreto da conduta e periculosidade social dos custodiados, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

[...] ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública
.

(Decisão de ID
212988156 - Pág. 5
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos,
somados à apreensão de
arma de fogo
e
munições.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido os pacientes detidos em flagrante delito na posse de
duas porções de cocaína
, a totalizar
mais de 600 g (seiscentos gramas)
— uma porção de
537,90 g
(quinhentos e trinta e sete gramas e noventa centigramas) e outra de
68 g
(sessenta e oito gramas) —, bem como de uma porção de
1,39 g
(uma grama e trinta e nove centigramas) de
maconha
; acompanhadas de
balança de precisão
, 01 (uma)
espingarda
de calibre .32, 06 (seis)
munições deflagradas
e 17 (dezessete)
munições intactas
; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em segundo lugar, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
GEREMIAS
já foi
condenado em primeira instância
pelo delito de
tráfico de drogas
, consoante se vê da Ação Penal n. 1001659-54.2022.8.11.0105; enquanto
JOSIANO
, além de

ostentar
condenação criminal
pelo delito de
roubo majorado
, o que se extrai de seu interrogatório perante a d. autoridade policial, bem como do decreto segregatício, responde também à Ação Penal n. 7010105-53.2022.8.22.0002, em trâmite perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, em que já foi igualmente
condenado em primeira instância
pelo delito de
tráfico de drogas
.

Dessa forma, deve também ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Do suscitado excesso de prazo

Afastada a arguição de
inidoneidade do decreto segregatício
, argumenta a i. Defensoria Pública que a prisão dos pacientes perdura por
tempo demasiado
, tratando-se,
in casu
, de injustificada demora por parte do Poder Público, a eivar de
ilegalidade
o claustro preventivo.

Todavia, a
despeito da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, rememoro, de proêmio, ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1002082-77.2023.8.11.0105,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, após a distribuição do inquérito policial, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em
20/12/2023
, tendo sido determinada a notificação dos acusados, para apresentação de defesa prévia, em
11/01/2024
.

Em
15/01/2024
, se nomeou a i. Defensoria Pública para patrocínio dos interesses dos acusados, ao que se seguiu a apresentação de
defesa prévia
, em relação a ambos, em
30/01/2024,
acompanhada de pedido de
revogação
da segregação preventiva.

Em
31/01/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a intimação do
parquet
, que em
26/02/2024
apresentou manifestação em relação às arguições deduzidas pela i. Defensoria Pública.

Em
22/04/2024
, o d. juízo
a quo
analisou a preliminar suscitada pela i. Defensoria Pública e a rejeitou, vindo a determinar o
regular prosseguimento do feito
, com designação de
audiência de instrução e julgamento
para
19/06/2024
.

Em
06/05/2024
, o d. juízo
a quo
apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva dos increpados, vindo a mantê-la por meio de decisão fundamentada.

Nesse cenário, estou convencido de que o feito tramita em
ritmo regular
, não podendo a relativa demora do d. juízo
a quo
para apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva imposta aos custodiados ser interpretada,
isoladamente
, como proposital e injustificada desídia apta a ensejar o
relaxamento
das segregações, especialmente por já se encontrarem os autos na iminência de ver realizada a
audiência de instrução e julgamento.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo encarceramento provisório dos pacientes, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE
e
JOSIANO DA SILVA LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024